Tribunal: TJMT
Processo: 1032695-36.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032695-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Revisão do Saldo Devedor, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[THALES PONTES BATISTA - CPF: 729.189.263-53 (ADVOGADO), VILMAR MARQUES DA SILVA JUNIOR - CPF: 048.493.521-62 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por consumidor contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário c/c restituição de valores e consignação em pagamento, objetivando a suspensão da exigibilidade de parcelas supostamente indevidas, autorização para depósito judicial do valor que reputa incontroverso e proibição de negativação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a mera alegação de cláusulas abusivas em contrato bancário justifica, em sede de tutela provisória, a suspensão da exigibilidade das parcelas discutidas; (ii) saber se é possível a autorização para depósito judicial do valor tido como incontroverso, antes de apreciação do juízo de origem; e
(iii) saber se é cabível impedir a negativação do nome do devedor com base apenas na propositura da ação revisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do STJ (Súmula nº 380) afasta a tese de que a propositura de ação revisional elide a mora, sendo necessário o pagamento integral das parcelas pactuadas para sua descaracterização.

4. O parecer técnico contábil apresentado é unilateral, carecendo de contraditório e instrução probatória, o que inviabiliza o acolhimento da tutela em sede de cognição sumária.
5. A análise do pedido de consignação judicial do valor tido como incontroverso não foi enfrentada pelo juízo de origem, sendo vedada sua apreciação nesta instância sob pena de supressão de instância.

6. A negativa de inscrição do nome em cadastros restritivos também demanda demonstração clara de ilegalidade ou abusividade contratual, não evidenciada nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A simples alegação de cláusulas abusivas não justifica, por si só, a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade das parcelas contratuais. 2. A análise do pedido de depósito judicial do valor incontroverso compete ao juízo de origem. 3. A propositura da ação revisional não impede, por si só, a inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 330, §§ 2º e 3º; Súmula nº 380/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2334899/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, T4, j. 04.12.2023; TJMG, AI 0981241-94.2024.8.13.0000, Rel. Des. Marco Aurélio Ferenzini, j. 06.06.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por
VILMAR MARQUES DA SILVA JUNIOR
, em face da decisão proferida pelo
MM Juízo 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT
, que nos autos da
Ação Revisional de Contrato Bancário c/c Restituição de Valores e Consignação em Pagamento

que move em face de
BANCO BRADESCO S/A
,
indeferiu
o pedido de tutela provisória de urgência para
suspensão da exigibilidade das parcelas controvertidas, a autorização para depósito judicial do valor que reputa incontroverso e a proibição de inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes.

O Agravante alega a existência de
cobranças abusivas e anatocismo
, inclusive a imposição de encargos moratórios mesmo nos meses em que teria ocorrido o regular adimplemento contratual. Aponta ainda que, segundo parecer técnico contábil, o valor correto do saldo devedor seria de R$ 212.500,65, ao passo que a instituição financeira exige a quantia de R$ 305.789,12, gerando um suposto acréscimo indevido superior a R$ 90.000,00.

Diante desse cenário, requereu, liminarmente, a suspensão da exigibilidade das parcelas controvertidas, a autorização para depósito judicial dos valores incontroversos e a vedação da inscrição de seu nome nos cadastros restritivos de crédito.

A parte é beneficiária da justiça gratuita.

A liminar foi indeferida em ID. 316607025.

Contra o indeferimento, apresentou
Agravo Interno,
sustentando que a decisão desconsiderou provas documentais relevantes, especialmente parecer técnico contábil que demonstraria desequilíbrio contratual, além de ter aplicado de forma automática o enunciado da Súmula 380 do STJ, sem a devida contextualização do caso concreto (ID. 322719431).

Regularmente intimado, o banco Agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo

sem a apresentação da contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Verifica-se, na origem, que se trata de
Ação Revisional de Contrato Bancário c/c Restituição de Valores e Consignação em Pagamento,
ajuizada por
VILMAR MARQUES DA SILVA JUNIOR
, em face de
BANCO BRADESCO S/A,
sustentando que firmou, em janeiro de 2021, contrato de financiamento imobiliário no valor de R$ 225.000,00 com o Agravado, pelo sistema de amortização constante (SAC), tendo verificado, desde o início da relação contratual, a incidência de encargos que reputa indevidos, como lançamentos sob a rubrica
“MORA FINANC IMOBILIÁRIO”
, inclusive em meses em que teria cumprido pontualmente as obrigações contratuais.

Alega a prática de anatocismo, a cobrança de valores excessivos e divergência relevante entre o saldo devedor apontado pelo banco (R$ 305.789,12) e o que entende ser efetivamente devido (R$ 212.500,65), conforme parecer técnico contábil acostado aos autos.

Com base nesses fundamentos, ajuizou a ação revisional, pleiteando, em sede de tutela de urgência, a suspensão da exigibilidade das parcelas controvertidas, a autorização para depósito judicial do valor que reputa incontroverso e a proibição de inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes.

Recebida a inicial, o juízo
a quo
deliberou nos seguintes termos:

“(...) Trata-se de Revisional de Contrato com Liminar proposta por
VILMAR MARQUES DA SILVA JUNIOR
em face de
BANCO BRADESCO S.A.
, devidamente qualificados nos autos.

A parte pretende a revisão contratual, sob a tese de que contém cláusulas nulas com juros ilegais.

A parte pugna em caráter liminar para o fim de autorizar o pagamento das parcelas que entende serem devidas, além de abstenção de negativação de seu nome.

Juntou documentos.

DECIDO.

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, assim como foi observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal.

Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto nos artigos 330 e 332, ambos do Código de Processo Civil, com fulcro no disposto no artigo 334 do mesmo codex, recebo a petição inicial.

Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, diante dos documentos juntados nos autos.

Ressalto, todavia, que a presente decisão poderá ser revista em qualquer momento processual, caso aportem novas provas ou fatos aos autos, que demonstrem modificação da situação econômica do beneficiário.

Pois bem.

Ressai dos autos que o pedido de tutela de urgência não comporta acolhimento.

Isso porque a mera propositura de ação revisional de contrato não possui o condão de elidir a mora, sendo que este afastamento só ocorre com o depósito integral das parcelas avençadas, consoante dispõe a Súmula 380 do STJ:

“A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”.

Ademais, o Código de Processo Civil determina que o valor incontroverso deve continuar a ser pago no tempo e modo contratados nas ações que tenham por objeto revisão de obrigação decorrente de empréstimo, financiamento ou alienação de bens.

“Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

(...)

§ 2º Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito.

§ 3º Na hipótese do § 2º, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados.

(...)”

Atente-se que o valor incontroverso se refere àquele entabulado no contrato e não apenas ao que a parte autora entende como devido.

Frise-se que o pagamento deverá ocorrer diretamente à parte requerida, observando-se o tempo (vencimento) e o modo (depósito, boleto, débito em conta, transferência) contratados.

Nesse sentido:

(TJ-MT – AI nº 1013637-28.2017, DES. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 11/06/2018) (negrito nosso)

(AI Nº 1003042-04.2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/03/2017, Publicado no DJE 10/07/2017) (negrito nosso)

(AI 130782/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2016, Publicado no DJE 24/05/2016) (negrito nosso)

Demais disso, neste juízo de cognição sumária não se observa a existência do direito invocado pela parte autora, desafiando dilação probatória a alegada abusividade das cláusulas contratuais, já que ausentes elementos seguros de convicção da verossimilhança do alegado, revelando-se temerária a concessão da tutela antecipada pretendida.

Vale ressaltar que não estando o pedido fundado em comprovada cobrança indevida, mas tão somente na irresignação do requerente em relação aos valores inseridos no contrato, assim como em cálculo unilateral, não se pode afirmar que se faz presente o requisito da probabilidade do direito.

Dessa forma, descabida a concessão da tutela pretendida, dada a inafastabilidade da mora pela propositura da demanda.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
INDEFIRO
o pedido de tutela de urgência
.
(...).” (ID. 205642411 – autos correlatos).

Contra a decisão supra, insurge-se a parte Agravante, postulando a concessão da tutela recursal.

Pois bem.

A controvérsia recursal se volta à análise da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante, que visava: i) a suspensão da exigibilidade das parcelas controvertidas; ii) a autorização para depósito judicial das parcelas recalculadas; e iii) a proibição de inscrição do seu nome em cadastros restritivos de crédito.

Como é cediço, para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, é necessária a presença cumulativa dos seguintes requisitos: a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso em análise, após detida análise dos autos, entendo que a decisão agravada
não merece reforma.

O Agravante sustenta que o contrato de financiamento imobiliário firmado com o
Banco Bradesco S.A.
contém cobranças abusivas, especialmente pela incidência de encargos moratórios em períodos de adimplemento, o que configuraria prática de anatocismo e oneração excessiva do consumidor.

Para comprovar suas alegações, o Agravante apresentou documentação que inclui o contrato de financiamento, extratos bancários e um parecer técnico contábil que apontaria a discrepância entre o saldo devedor cobrado pelo banco (R$ 305.789,12) e o valor que seria efetivamente devido (R$ 212.500,65).

Não obstante os argumentos do Agravante, a
simples alegação
de que há encargos abusivos não tem o condão de levar à presunção de que aqueles são,
efetivamente
, desproporcionais. É inviável, apenas com base nas provas documentais produzidas unilateralmente pelo Agravante, presumir que a taxa pactuada é excessiva e que há capitalização indevida de juros.

O parecer técnico contábil apresentado pelo Agravante, embora constitua elemento probatório relevante, foi produzido unilateralmente, sem o crivo do contraditório, o que impede, nesta fase processual, a formação de um juízo seguro acerca da veracidade das alegações.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a mera discussão judicial do débito não é suficiente para obstar os efeitos da mora, conforme estabelece a Súmula 380:
“A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”.

Ademais, as alegações do Agravante de suposta abusividade e ilegalidade dos encargos cobrados demandam dilação probatória, o que só pode ser feito com a instrução do feito original, não sendo possível, em sede de cognição sumária, aferir com segurança a existência de ilegalidade nas cláusulas contratuais.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - REVISIONAL DE CONTRATO - ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM SEU SALDO BANCÁRIO - ABUSIVIDADE NAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS - LAUDO UNILATERAL - INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - NECESSIDADE. Nos termos do art. 300, do novo CPC, (Lei 13.105/15), a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo. O requisito probabilidade do direito pressupõe a demonstração de que o requerente da tutela antecipada detém o direito capaz de ensejar o deferimento da medida que, na maioria das vezes, será demonstrado por meio do conjunto probatório. Não sendo constatada, com segurança, a presença da probabilidade do direito invocado pela parte agravante, deve ser mantida a decisão agravada, vez que se reputa necessária a produção de provas, a fim de apurar a veracidade dos documentos apresentados que demonstrem o direito da parte agravante. De acordo com a súmula 380, do STJ, o mero ajuizamento de ação revisional não elide a mora do autor.” (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 0981241-94 .2024.8.13.0000 1 .0000.24.098123-3/001, Relator.: Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 06/06/2024, 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/06/2024)

Quanto ao pedido de depósito judicial dos valores tidos como incontroversos, verifica-se que a decisão combatida não apreciou tal requerimento, sendo que a análise por esta instância poderia configurar
supressão de instância.

O Código de Processo Civil, em seu art. 330, §§ 2º e 3º, estabelece que nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, financiamento ou alienação de bens, o Autor deve discriminar as obrigações contratuais que pretende controverter e quantificar o valor incontroverso do débito, o qual deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados.

Contudo, o valor incontroverso a que se refere o dispositivo legal é aquele entabulado no contrato, e não apenas o que a parte Autora entende como devido. Assim, o pagamento deve ocorrer diretamente à parte requerida, observando-se o tempo (vencimento) e o modo (depósito, boleto, débito em conta, transferência) contratados.

Nesse contexto, não havendo manifestação expressa do juízo de origem sobre o pedido de consignação judicial, não cabe a esta Corte analisar originariamente tal questão, sob pena
de supressão de instância
.

Nesse sentido a Corte Cidadã:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DAS AGRAVANTES. 1. As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1 .022 do CPC/15.Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. Precedentes.
2. As matérias não analisadas pela Corte de origem por aventada impossibilidade de supressão de instância, também são inviáveis de enfrentamento no âmbito do recurso especial, devendo ser deduzidas perante o juiz natural para a causa a fim de ensejar indevida supressão de instância. Precedentes.
3. Com efeito, o recorrente não logrou demonstrar a divergência jurisprudencial nos moldes exigidos pelos artigos 541, parágrafo único, do CPC e 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ. Isto porque a interposição de recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional reclama o cotejo analítico dos julgados confrontados a fim de restarem demonstradas a similitude fática e a adoção de teses divergentes, máxime quando não configurada a notoriedade do dissídio. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2334899 SP 2023/0105533-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 04/12/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2023) Destaquei

No que tange ao pedido de proibição de inscrição do nome do Agravante em cadastros de inadimplentes, também não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência.

A discussão judicial da dívida, por si só,
não impede
a inscrição do nome do devedor em órgãos de proteção ao crédito, especialmente se não há elementos que indiquem a probabilidade do direito e o perigo da demora.

Conforme já exposto, as alegações de abusividade contratual demandam dilação probatória, não sendo possível, nesta fase processual, aferir com segurança a existência de ilegalidade nas cláusulas contratuais que justifique a proibição de negativação.

Quanto ao perigo de dano, também não vislumbro sua presença no caso em análise. Não há nos autos elementos concretos que demonstrem que a manutenção da decisão agravada possa causar ao Agravante dano grave, de difícil ou impossível reparação.

Eventuais valores considerados indevidos ao final da ação principal poderão ser restituídos ao agravante, com os acréscimos legais, não havendo, portanto, risco de dano irreparável.

Por todo o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso interposto por
VILMAR MARQUES DA SILVA JUNIOR
,
mantendo intacta a decisão recorrida.

É como
VOTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025